Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 280 STF. FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VENDA DE CELULARES. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE.

1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

2. Na situação dos autos, houve denúncia anônima da atividade de mercancia de celulares de origem ilícita, seguida de posterior diligência de campana com observação realizada pelos policiais e, por fim, entrada autorizada na residência onde reside o réu, conforme depoimentos colhidos em Juízo. Em tal situação, não há que se falar em ingresso ilegal de domicílio, com a consequente nulidade do flagrante ou das provas obtidas.

3. Inviável a desclassificação para a receptação simples quando há nos autos prova de que o acusado revendia telefones celulares no local conhecido como “Feira do Rolo”.

4. Recurso não provido.